Tribunal: TJDFT
Processo: 0705747-68.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBJETO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EVENTO MUSICAL. ARTISTAS DE RENOME OU CONSAGRADOS PELA CRÍTICA. CONTRATAÇÃO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL EM PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONTRATAÇÃO POR PREÇO SUPERIOR AO PRATICADO NO MERCADO E DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. REPOSIÇÃO DO DANO PROVOCADO AO ERÁRIO PÚBLICO. IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO POR EMPRESÁRIO EXCLUSIVO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCURSÃO NA TIPIFICAÇÃO LEGAL PREVISTA (ARTIGO 10, INCISOS I, XIX E XX, E 11, DA LEI No 8.429/92). REPOSIÇÃO DO DANO PROVOCADO AO ERÁRIO PÚBLICO. FATOS E CONDUTAS INDIVIDUALIZADOS. PRESCRIÇÃO. AGENTE ESTRANHO À ADMINISTRAÇÃO. PRAZO. PARALELISMO QUANTO AOS AGENTES PÚBLICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. CONDUTA DOLOSA IMPRESCRITÍVEL. ATO CULPOSO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (STF, RE 852.475/SP - TEMA 897). TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. CONDUTAS IMPRECADAS. ELEMENTO ANÍMICO. DOLO NÃO DEMONSTRADO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. FATOS E CONDUTAS INDIVIDUALIZADOS. INDÍCIOS DE CONDUTA ÍMPROBA. CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO (CPC, ART. 373, I). IMPUTAÇÃO AO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL. ATESTAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA PRESTAÇÃO HAVIDA E DO PREÇO EXIGIDO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Decantado o exato alcance do disposto no art. 37, § 5o da Carta Constitucional, que encerra regra de exceção, e calibrando a jurisprudência, fazendo-o por associação aos objetivos e endereçamento de sanções por ato de improbidade administrativa, contemplados pelo mesmo dispositivo, a Suprema Corte fixara que é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário quando decorrente de ato ilícito civil estritamente doloso que cause prejuízo material ao patrimônio público (STF, RE 852.475/SP - Tema 897), sem mais a necessidade, portanto, de apreciar o grau de reprovabilidade mais acentuado passível de ser enquadrado como ato de improbidade, aplicando-se, lado outro, nos casos de culpa, o prazo prescricional ordinário de 05 (cinco) anos.

2. Conquanto a Lei no 8.429/1992 tenha sido omissa no concernente à prescrição da ação de improbidade administrativa quando a pretensão alcança particulares que incursionaram pela prática de atos de improbidade, afigura-se possível a apreensão de que o prazo prescricional previsto no artigo 23 se aplica também ao particular, não ocupante de cargo ou emprego público, partícipe dos fatos, diante da regra albergada no artigo 3o do instrumento legal, donde se extrai necessária correlação e comunicação entre o prazo prescricional, ou até mesmo a imprescritibilidade, entre os envolvidos no ilícito, observando-se, ademais, a necessária individualização das condutas.

3. Aviando ação de improbidade em face de agentes públicos e empresa signatária de contrato administrativo de prestação de serviços, o Ministério Público, como protagonista da prestação almejada, atrai para si o encargo de lastrear os fatos que alinhara com suporte probatório de molde a conduzir à apreensão de que incursionaram os réus pela prática de atos ímprobos, ainda que vindique tão-somente pretensão ressarcitória, derivando da ausência de comprovação do imprecado e da insubsistência de demonstração dos ilícitos que teriam afetado os cofres públicos a rejeição do pedido como expressão do devido processo legal, que incorpora a cláusula geral de repartição do ônus probatório como travejamento inerente aos direitos e garantias individuais.

4. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita ao autor o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, não se afastando dessa regulação as imprecações formuladas no ambiente de ação civil pública de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, resultando da apreensão de que, conquanto lhe tenha sido assegurada oportunidade para produzir provas, deixara de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, e, ao revés, as provas produzidas infirmaram as alegações alinhadas, a rejeição do pedido que encartava o direito que restara desguarnecido de suporte traduz imperativo legal, por traduzirem alegações desguarnecidas de lastro material suporte apto a ensejar a apreensão do formulado como expressão dos fatos.

5. Não tendo o órgão ministerial comprovado a existência das condutas ilícitas e, não se divisando minimante a existência de elemento anímico doloso nas condutas nas quais pudera se vislumbrar hipoteticamente a existência de indícios de ato ilícito, tendo escoado, de mais a mais, o prazo prescricional para exigir-se a pretensão ressarcitória ao Erário, a exigibilidade dessa mesma pretensão perdera seus efeitos, não podendo mais imputar-se decreto condenatório em desfavor dos réus, à medida em que, noutras palavras, não havendo demonstração da existência da prática de sobrepreço nas contratações realizadas, tendo os acionados demonstrado o exercício da representação exclusiva necessária à inexigibilidade da licitação, circunstâncias essas reconhecidas e ratificadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, não tendo alfim o parquet coligido qualquer elemento que pudesse infirmar essa apreensão, inexiste ato ilícito, o qual, ainda que existente, careceria de elementos suficientes a demonstrar sua natureza dolosa, o que, alfim, resultaria na própria pronunciação da prescrição.

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.